Tribunal: TJDFT
Processo: 0744378-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL EM PROCESSO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO (R$7.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
3. Dano moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A cobrança de dívida declarada inexigível em processo judicial anterior caracteriza grave defeito no serviço prestado e gera do dever de indenizar. Resta demonstrado que o Recorrido teve seu nome inscrito no Serasa e a dívida protestada no 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília em datas posteriores ao reconhecimento judicial de inexigibilidade da dívida, bem como dos encargos decorrentes, tendo em vista a fraude praticada por terceiros. Dessa forma, é devida compensação por danos morais em razão da inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito e do protesto indevido de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI), (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1306307, 1375115.
4. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$7.000,00 (sete mil reais). O Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pelo Recorrente, que submeteu o Recorrido a inscrição e protesto de dívida indevidos por aproximadamente um ano e cinco meses, desrespeitando duas decisões judiciais, uma delas transitada em julgado. O valor arbitrado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1658293 e 1629426.
5. Quanto ao pedido de condenação do Recorrente por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a instituição financeira tenha agido de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.